Tribunal: TJES
Processo: 5002029-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002029-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. T. G. C.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002029-02.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: V.T.G.C. REPRESENTADO PELO GENITOR J.G.C.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. REEMBOLSO DE DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde mantivesse o tratamento prescrito, com os mesmos profissionais que acompanham o autor, no município de Castelo/ES, onde reside, e em clínica particular não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear o tratamento de beneficiário em prestador não credenciado no município de domicílio, quando não há prestador credenciado disponível, em conformidade com a Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a inexistência de prestador credenciado no município de domicílio do autor (Castelo/ES), a Resolução Normativa ANS nº 566/2022 impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir o tratamento no mesmo município, ainda que por prestador não credenciado. Somente na inexistência de prestador não credenciado no município é que se admite o atendimento em município limítrofe, custeando-se o deslocamento.

4. A operadora não comprovou a existência de prestador credenciado ou não credenciado apto a fornecer o tratamento no município do autor, configurando abusividade a negativa de custeio do tratamento em clínica particular.

5. O perigo de dano irreparável é evidente, dada a necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar para criança com TEA, bem como os prejuízos causados pela interrupção abrupta do atendimento com os mesmos profissionais que já a acompanham, o que agrava o quadro clínico em razão das dificuldades de adaptação inerentes ao transtorno.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, na ausência de prestador credenciado, a operadora de saúde deve garantir o tratamento em prestador não credenciado, preferencialmente no município de residência do beneficiário, e arcar com o reembolso das despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Decisão mantida para que o Plano de Saúde autorize o atendimento no município de domicílio do autor (Castelo/ES) com o prestador não credenciado, ou custeie o tratamento mediante reembolso das despesas.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento em prestador não credenciado no município de domicílio do beneficiário, quando não houver prestador credenciado disponível, conforme disposto na Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Dispositivos relevantes citados: RN ANS nº 566/2022, art. 2º, art. 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 16/02/2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 29/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pois irresignada com a decisão proferida na origem (id 34628228 de primeira instância), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
proposta por
VICENTE TOSATO GOMES CARETA REPRESENTADO PELO GENITOR JOÃO GUILHERME CARETA
, deferiu a tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição para determinar que o Plano de Saúde forneça/mantenha o tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, com os mesmos profissionais que o assistem há quase dois anos e com base no último plano de cuidados elaborado pela G-Vix Soluções em Saúde e Educação Eireli e na autorização da própria Cooperativa de Saúde, emitida em 09/08/2023, em clínica localizada na Comarca de Castelo/ES, local de domicílio do autor recorrido.

Em suas razões recursais (id 7335482), a agravante alega, em resumo, a (i)

existência de várias clínicas credenciadas e habilitadas para atender o recorrido, não havendo justificativa para o atendimento em rede não credenciada; (ii)

impossibilidade de o beneficiário poder escolher o prestador do serviço; e (iii)

impossibilidade de a Operadora de Saúde custear/reembolsar os beneficiários por ausência de rede credenciada no Município em que reside o paciente, podendo encaminhá-lo para qualquer clínica credenciada dentro da sua região sede.

Decisão lançada no id 7406011, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 8034548, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id 9512211, opinando pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca de demanda originária.

Narra o autor recorrido, Vicente Tosato Gomes Careta, na petição inicial, que possui plano privado de assistência à saúde de natureza coletivo junto à Unimed Vitória. Ressalta que aos dois anos de idade recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com recomendação de início imediato do acompanhamento multidisciplinar, incluindo psicoterapia na abordagem comportamental (ABA), apoio escolar especializado, acompanhamento fonoaudiológico, terapia ocupacional e musicoterapia. Assenta que em janeiro/2020, ou seja, no mês do diagnóstico, não existia prestador credenciado em região próxima ao domicílio do paciente, de maneira que a Unimed autorizou o acompanhamento multidisciplinar por prestador não credenciado, por meio de reembolso.

Todavia, em 16/08/2023 foi surpreendido com um SMS enviado pela Cooperativa recorrente que, de modo unilateral e sem prévia consulta, comunicou a alteração do local de acompanhamento multidisciplinar para Cachoeiro de Itapemirim. Ressalta que antes disso, em 31/07/2023, foi submetido à avaliação por psicóloga da G-Vix Soluções em Saúde e Educação Eireli (contratada da Unimed) para a elaboração de novo plano de cuidados, sendo que em 09/08/2023 já havia sido autorizada a continuidade do acompanhamento multidisciplinar, sem nenhuma observação sobre a mudança questionada.

Esclarece que o deslocamento a outro Município para a realização das sessões contraria a Resolução Normativa ANS n.º 566/2022 e traz prejuízos insuportáveis, com despesas com deslocamento, além de dificultar o tratamento em si mesmo considerado, já que a criança estaria habituada com os profissionais que a atendem, sendo que o autista tem extrema dificuldade em se adaptar a novas rotinas; bem como a necessidade de se optar entre a criança frequentar a escola regularmente ou manter o acompanhamento de saúde em apreço.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para que a Operadora de Saúde mantenha o acompanhamento multidisciplinar em Castelo/ES, onde mantém domicílio, com os mesmos profissionais que o assistem há quase dois anos e com base no último plano de cuidados elaborado pela G-Vix Soluções em Saúde e Educação Eireli e na autorização da própria Cooperativa recorrente emitida em 09/08/2023; e que se determine que o Plano de Saúde acate as solicitações de reembolso instruídas apenas com recibos de pagamentos, dispensando a apresentação de notas fiscais (id 34628228 de primeira instância).

Nesse cenário, o juízo “a quo” proferiu a decisão ora impugnada,
deferindo a tutela de urgência vindicada em primeiro grau de jurisdição para determinar que o Plano de Saúde forneça/mantenha o tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, com os mesmos profissionais que o assistem há quase dois anos e com base no último plano de cuidados elaborado pela G-Vix Soluções em Saúde e Educação Eireli e na autorização da própria Cooperativa de Saúde, emitida em 09/08/2023, em clínica localizada na Comarca de Castelo/ES, local de domicílio do autor recorrido.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

De saída, destaco que resta incontroverso que, por ora, inexiste prestador de serviço credenciado ao plano de saúde agravante disponível para prestar o tratamento necessário ao agravado no local de seu domicílio, ou seja, Castelo/ES.

A anteriormente aplicável Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS que tratava sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde acabou revogada pela RN 566 de 29.12.2022, cujo art. 2° assim dispõe: "
a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,

no Município onde o beneficiário os demandar
, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto"

Consoante estabelecem os artigos 4° e 5º do mesmo diploma normativo, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no Município que pertença à área geográfica de abrangência ou de inexistência de prestador de serviço no Município, a Operadora deverá garantir, no primeiro caso,
preferencialmente
, o atendimento em "prestador não integrante da rede assistencial no mesmo Município" ou "prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este" e, no segundo, o atendimento por “prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este”, ou subsidiariamente, “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o Município”.

Portanto, o atendimento no mesmo Município de demanda é preferencial,
ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do Plano de Saúde
.

Tão somente no caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo Município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em Município limítrofe –
desde que não seja em prestador localizado à distância que acabe por impedir o tratamento
- e subsidiariamente, na região de saúde, e custeando o transporte/deslocamento.

Essa foi justamente a conclusão da Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do paradigmático REsp n. 1.842.475/SP julgado em 27/09/2022:

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS. Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de considerar cumprida a obrigação do plano de garantir acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos para atendimento das coberturas, na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço credenciado no município de abrangência do plano, quando existir nosocômio credenciado em município limítrofe. 1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). 1.1
Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe
. 2. No caso, deixou a operadora de indicar profissional/nosocômio apto a proceder ao atendimento da autora no mesmo município de abrangência, bem como não autorizou o tratamento da demandante em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, de modo que abusiva a negativa de custeio. 2.1
Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS
. 3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias (STJ, REsp n. 1.842.475/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J 27/9/2022, DJe 16/2/2023).

Portanto, “a priori”, a parte recorrente deveria ter autorizado o tratamento do recorrido junto a prestador de serviço de saúde
integrante de sua rede credenciada ou não

no mesmo Município de domicílio do agravado
,
o que não demonstrou, configurando abusividade
.

Assim, considero abusiva a injustificada negativa dos reembolsos à clínica particular, os quais vinham sendo anteriormente efetivados.

Ressalto que o perigo da demora alegado pelo recorrido é verossímil, em razão do elevado custo total que a negativa da operadora lhe acarretará, tendo em vista o valor das sessões, a necessidade de deslocamento quase diário do menor em razão do número de terapias e de sessões por semana requeridas pelo médico que o acompanha, e da distância entre Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim (aproximadamente 48km). Acerca da matéria, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RN 566/2022 DA ANS. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ABRANGÊNCIA DO PLANO. REGIÃO SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que os menores, diagnosticados com TEA, residem em Piúma, município que, apesar de integrar a área geográfica de abrangência e a área de atuação dos serviços fornecidos pela Operadora do plano, não dispõe de rede credenciada apta a ofertar os tratamentos médicos de que necessitam os Agravados, fornecendo, o plano, tratamento apenas em cidades distantes cerca de 100 km do domicílio. 2- Os arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566/2022 da ANS, “estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial”. (REsp n. 1.842.475/SP) 3-
Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência ou no Município limítrofe é que se admite a indicação de “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município” (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), de maneira que, diversamente do que tenta convencer a Operadora Agravante, a indicação de profissional na região de saúde figura como última opção, haja vista a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência
. 4- Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 29/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4 º RESOLUÇÃO 259 DA ANS – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM REDE NÃO CREDENCIADA. 1. No caso em exame, inexiste clínica credenciada ao Plano de Saúde que atenda as necessidades médicas ao beneficiário no município em que este reside, tendo que se deslocar mais de 80 km para outra região para receber atendimento. 2.
Configura abusividade do plano de saúde deixar de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo Município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial, em Municípios limítrofes, conforme entendimento extraído do art. 4º, incisos I e II da Resolução nº 259 da ANS.
3.
Ao Agravado não deverá ser negado os serviços de atendimento pelos profissionais capacitados a atender os tratamentos pelo método de Terapia ABA e Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo Método Prompt, indicados pelo profissional médico, sob pena de violar Resolução Normativa ANS n° 539 art. 1°, §4°
. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003263-87.2022.8.08.0000, Relator: Des. Substituto Getulio Marcos Ferreira Neves, Primeira Câmara Cível, J 19/12/2022).

Portanto, em razão da primazia do atendimento no Município de domicílio do usuário, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, afigura-se correta a tutela de urgência deferida para que a Operadora de Saúde autorize o atendimento no Município do autor ou arque com o custeio em clínica particular, mediante reembolso das despesas com o tratamento.

Afinal, reitero, “[...] em caso de indisponibilidade, o atendimento no mesmo Município é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de inexistência de prestador no mesmo Município é que se permite ao Plano de Saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde. [...] Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde tem o dever de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas por beneficiário na hipótese em que descumpre o dever de garantir o atendimento médico, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial, no mesmo Município demandado
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006911-41.2023.8.08.0000, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 16/02/2024).

Nesse mesmo sentido é o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no evento 9512211, segundo o qual afirma que: “[...]
não tendo demonstrado haver clínica credenciada que seja apta a fornecer o tratamento prescrito ao menor, é justificável que a agravante tenha que custeá-lo em clínica não credenciada, como determinado pela decisão recorrida
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que
determinou que o Plano de Saúde disponibilize integralmente o tratamento indicado no laudo médico em prol do paciente na cidade em que mantém domicílio, ou seja, Castelo/ES
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/10/2024 às 17:10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53637108102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.